Tribunal: TJDFT
Processo: 0708137-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. Embora o legislador não tenha posto critério objetivo para determinar qual seria o valor da causa muito baixo, entendo que, no caso, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, já que não se desenrolou por muito tempo e não exigiu grandes esforços para a solução do lítigio.
4. A situação dos autos autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.